Tribunal: TJDFT
Processo: 0734288-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. LIMINAR. LIMITES DA COGNIÇÃO DO AGRAVO. MAIORIDADE ATINGIDA. RELAÇÕES DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR. ÚLTIMO SEMESTRE. FORMAÇÃO ACADÊMICA. MEIOS DE PROVER A PRÓPRIA MANTENÇA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. O poder familiar dos pais cessa com a maioridade dos filhos (artigo 1.630 c/c artigo 1.635, inciso III, do Código Civil). Assim, como regra, a obrigação dos pais com o sustento, guarda e educação (artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil) encerra-se com o atingimento da maioridade civil pelos filhos.
3. Excepcionalmente, é que se permite o prolongamento da obrigação alimentar dos pais com o sustento do filhos para depois da maioridade em situações peculiares, avaliadas causuisticamente, quando se presume a necessidade da percepção dos alimentos pelo filho maior para que conclua curso universitário ou técnico para inserção no mercado de trabalho, legitimando-se sua incidência não mais no poder familiar, mas em razão das relações de solidariedade oriundas do parentesco familiar (artigo 1.694 do Código Civil).
4. No caso, dentro dos limites probatórios próprios do agravo de instrumento e observada a atual fase processual na origem, exame do caderno processual conduz à manutenção da obrigação alimentícia em favor da filha, maior, que busca finalizar sua graduação no curso superior e que já sem encontra em vias de conclusão pelo último semestre.
5. Recurso conhecido e provido.